Tribunal: STF
Processo: Rcl 85496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lençóis Paulista/SP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010733-96.2016.5.15.0074), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Município interpôs Recurso Ordinário em face da sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas deferidas em favor da parte reclamante, afastando a aplicabilidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, descumprido a Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitando aquilo que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16, no Recurso Extraordinário n.º 760.931, com REPERCUSSÃO GERAL (Tema 246) e na recente tese fixada no Recurso Extraordinário 1.298.647, com REPERCUSSÃO GERAL (Tema 1.118).



    [...]



    Com base no acórdão proferido no julgamento do Tema 1.118, acima, é perfeitamente possível concluir que a decisão proferida pelo Tribunal Regional está em conflito direto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e contraria a autoridade das decisões desta Suprema Corte.



    [...]



    No presente caso, note-se que a autoridade reclamada, na prática, inverteu o ônus da prova, imputando ao Município o pagamento do adicional de insalubridade à autora, sendo certo que a parte autora não comprovou a efetiva notificação do Município nem qualquer comportamento negligente por parte do Município.



    Ínclitos Ministros, o Tribunal Regional afirma que o pagamento da referida verba trabalhista é devido pela Administração, independentemente da demonstração de falha na fiscalização do contrato.



    [...]



    Note-se, ainda, que a autoridade reclamada reconheceu que o Município fiscalizou a empresa contratada para prestação de serviços, porém reconheceu que houve falha na fiscalização e daí presumiu a culpa do Município para condená-lo a responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas.



    Ora, ao desconsiderar qualquer prática de fiscalização do Município, e presumir sua culpa em razão de falha na fiscalização do contrato, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema.”



    Ao final, no mérito, requer “na linha do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pelos Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Lençóis Paulista/SP:



    “Como é cediço, a contratação de empresa vencedora de licitação repele a culpa in eligendo da Administração, diante da ausência de discricionariedade do ato. Porém, tal procedimento não afasta a culpa in vigilando, quando a Administração Pública deixa de exigir da contratada a qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações ou quando não fiscaliza seu efetivo cumprimento. 



    Nesta hipótese, sua responsabilização encontra suporte no art. 186 do Código Civil, o qual reputa ilícito o ato daquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causa dano a outrem. Ou seja, a responsabilidade que se pode atribuir ao ente público é subjetiva, dependente da caracterização de culpa.



    [...]



    De fato, a Administração Pública, Direta ou Indireta, não está automaticamente isenta de responsabilidade, em face do próprio princípio da moralidade a que se sujeita por previsão constitucional e diante do disposto nos artigos 58 e 67 da Lei 8.666/93, que lhe imputa a obrigação de fiscalizar a execução do contrato. 



    Nessa senda, só se pode admitir a não responsabilização subsidiária quando a Administração efetivamente fiscaliza o contrato, o que engloba tanto o cumprimento do objeto principal como o das obrigações daí advindas, nas quais se incluem os encargos trabalhistas/previdenciários dos empregados da empresa prestadora de serviços. Se assim não agir, o ente público assume a responsabilidade de forma supletiva, por negligência, atuando com culpa in vigilando pois, ao não fiscalizar o cumprimento do contrato, age em desconformidade com a Lei de Licitações, cometendo ato ilícito, pressuposto do dever de indenizar (arts. 186 e 927 do Código Civil).



    [...]



    No caso em tela, os elementos dos autos permitem concluir que o recorrente não honrou sua obrigação de fiscalizar o contrato de prestação de serviços. 



    Com efeito, não foi apresentado sequer um documento capaz de demonstrar que havia acompanhamento periódico, pelo ente público, do contrato mantido com o 1º reclamado. 



    A única notificação dirigida à empresa "Lindinéia Pereira de Souza - ME" ocorreu após provocação do reclamante, o que reforça a convicção acerca da completa negligência do tomador de serviços (ID. 87dbc64 - Pág. 1). Por óbvio, se o ora apelante fiscalizasse o contrato firmado com a prestadora, teria ciência do atraso de salários (obrigação comezinha do contrato de trabalho).



    [...]



    Ora, considerando que o obreiro se ativava no teatro do Município, caberia a este constatar que havia habitual extrapolação da jornada legal de trabalho e violação ao intervalo intrajornada e cobrar da contratada (1ª ré) a adequação dos horários, eventualmente até retendo valores que lhe seriam devidos, o que não ocorreu. 



    Portanto, diante do conjunto probatório, tem-se por evidente a culpa in vigilando do Município, o que autoriza a sua responsabilização subsidiária.” (eDoc. 7, fl. 3-5)



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0010733-96.2016.5.15.0074).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente